Tribunal: STF
Processo: RE 1251648
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Comum, sintetizada nos seguintes termos (eDOC 33):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 6): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - INCLUSÃO DA PARCELA "GRATIFICAÇÃO ADICIONAL PROVISÓRIA" NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MULTA DIÁRIA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 37, caput, 109, I e § 3º; 114, I; e 202, § 2º, da Constituição Federal. 
    (…)
    O recurso merece provimento.
    É pacífico o entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar ação proposta por aposentado que já pertenceu aos quadros da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, com o fim de buscar a complementação de sua aposentadoria, com base nas Leis 8.186/91 e 10.478/02, nos termos do que decidido no julgamento da ADI-MC 3.395. 
    A propósito, o Plenário desta Corte, ao apreciar a Rcl 14.414-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.06.2014, firmou entendimento nos termos da seguinte ementa:
    (…)
    Ressalto, por fim, que a repercussão geral reconhecida nos RREE 586.453, Tema 190, e 583.050 não se aplica à presente controvérsia, tendo em vista que não se trata aqui de aposentadoria privada, e, sim, de complementação da aposentadoria a cargo da União, nos termos das Leis 8.186/91 e 10.478/02. 
    (…) 
    Do exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência da Justiça Comum para apreciar o feito.”
     Os embargantes solicitam a modulação temporal dos efeitos da decisão ora embargada, nos termos do art. 927, § 3°, do CPC, e do art. 27, da Lei 9.868/1999. Sustentam, em síntese, que “se privilegie os princípios da segurança e celeridade jurídicas, esta última consubstanciada no art. 5º, LXXVIII, da CR/88, bem como a proteção da confiança, requerem os autores seja atribuído o efeito modulador da decisão monocrática proferida, com a consequente reconsideração do v. decisium, para que tenha caráter ex nunc, mantendo-se, assim, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os processos que versem a complementação de aposentadoria da Rede Ferroviária Federal “ “ao direito adquirido e à norma coletiva, utilizados como fundamento da corte regional, incidindo o teor da súmula 422/TST, restando omissa a r. decisão ora embargada” (eDOC 34, p. 10).
    A parte embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 39). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado, ao reconhecer a competência da Justiça Comum Federal, incorreu em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, porquanto já proferida sentença de mérito no âmbito da Justiça Laboral.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, esta Corte já assentou entendimento no sentido de que a competência para apreciar previdência complementar de ex-funcionários da CPTM ou da FEPASA, como no caso dos autos, é da Justiça Comum e, não, da Justiça do Trabalho, eis que o vínculo jurídico-administrativo estabelecido em Lei se sobrepõe. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente